Tribunal: TJSP
Processo: 2034275-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034275-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
paciente ANDERSON ALBANO SANTOS FARIA e Impetrante JOSE
BERALDO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO DE PLANTÃO
DA 45a CJ - MOGI DAS CRUZES/SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
Habeas Corpus Criminal no 2034275-43.2020.8.26.0000 1a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Impetrante: Jose Beraldo
Paciente: Anderson Albano Santos Faria
Impetrado: Mm juiz de direito do foro de plantão da 45a CJ -
Mogi das Cruzes/SP
Corréu: Gesiel Paulo dos Passos Santos
Voto no 36.252.
1. Em favor do réu Anderson Albano
Santos Faria o advogado José Beraldo impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz de Direito em
exercício no Plantão Judiciário da 45a Circunscrição Judiciária
da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos no
1502657-69.2019.8.26.0616, porque, detido por suposta prática
do crime de furto qualificado, a prisão em flagrante dele foi
convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos legais
para tanto. Sustenta não ter a decisão fundamentação válida,
porque estribada só na reincidência do paciente, cuja sentença
condenatória nem mesmo transitou em julgado, e na gravidade
do delito. Ademais, o paciente é primário, tem residência fixa,
família constituída e exerce ocupação lícita, condição pessoal
que possibilitará a concessão de inúmeros benefícios, dentre
eles o de ser a pena carcerária substituída por sanção
restritiva de direitos, o que revela ser desproporcional a prisão
cautelar. Ademais, nada indica que em liberdade o paciente irá
colocar em risco a ordem pública, ou a instrução criminal ou
que frustrará a aplicação da lei penal.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
com ou sem aplicação de medida cautelar alternativa,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
para onde a ação penal foi distribuída, ter sido o paciente
preso em flagrante no dia 13 de novembro de 2019 e em
audiência de custódia a prisão convertida em preventiva. A
denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2019. O paciente
foi citado, apresentou resposta à acusação, sendo designada
audiência de instrução, debates, interrogatório e julgamento
para o dia 13 de abril de 2020. Sem alterações das
circunstâncias fático-jurídicas a prisão foi mantida (fls. 31/33).
Inviável a pretensão de revogação da
prisão preventiva do paciente.
Narra a denúncia que deu o paciente
como incurso no artigo 155, § 1o e § 4o, I e IV, do Código
Penal, que no dia 13 de novembro de 2019, por volta das
23h20min (ou seja, durante o repouso noturno), na Rua
Andrelina Sanches Gaelera, no 80, bairro Jardim Pereira, na
cidade de Mogi das Cruzes, o paciente e Gesiel Paulo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
Passos Santos, em concurso de agentes e unidade desígnios,
subtraíram, para eles ou para outrem, mediante destruição e
rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes
em: uma mochila de cor preta; um par de tênis cor vermelha,
marca Rekoba; um par de tênis cor preta, marca Star Flex; um
par de chinelos na cor preta e azul, marca Rider; um ferro de
passar, marca Suggar; uma serra elétrica, marca Vonder; um
aparelho de televisão, 32”, com controle remoto, marca
Samsung; um frasco de perfume Malbec, marca Boticário; um
frasco de gel para cabelo, marca Wind Gel Fix; uma blusa de
nylon com zíper, cor preta; uma blusa de lã, cor preta e com
faixas em branco e vermelho; uma blusa de nylon com zíper,
cor azul; uma blusa de moletom na cor preta em xadrez com
capuz e botão e uma camiseta cor vermelha, avaliados em
R$1.583,00, bens estes de propriedade de Benedito Siqueira
de Souza. Segundo apurado, na data dos fatos, o paciente e o
corréu, imbuídos do dolo de subtrair coisa alheia móvel,
dirigiram-se até o local onde se encontrava situado o imóvel da
vítima e, aproveitando-se da ausência de vigilância, iniciaram a
empreitada para ali adentrar. Para tanto, quebraram a janela
da sala e passaram a dividir tarefas. Enquanto o paciente
adentrou à residência, o corréu permaneceu do lado externo,
dado guarida à empreitada criminosa e aguardando o repasse
de objetos de propriedade alheia. Assim, o paciente subtraiu
objetos pertencentes da vítima e os transferiu a Gesiel. Na
sequência, em poder dos bens furtados, ambos se colocaram
em fuga, rumando para local desconhecido. Ocorre que a
vítima, ao retornar para sua casa, notou a janela quebrada e a
ausência de seu televisor, ocasião em que acionou a polícia
militar e, ainda, colocou-se na via pública a procura dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
furtadores. Nestas diligências, acabou por se deparar com dois
indivíduos percorrendo a via pública, trazendo com eles os
objetos que haviam sido subtraídos de sua residência. Ato
contínuo, a polícia militar, acionada previamente, se aproximou
e efetuou a abordagem dos furtadores, apreendendo os objetos
que traziam consigo, tratando-se dos bens pertencentes à
vítima que, inclusive, os reconheceu de prontidão. Indagados
pelos
agentes
de
segurança,
ambos
confessaram
informalmente o crime, situação que se repetiu em solo policial,
quando do interrogatório pela autoridade policial (fls. 111/113
do processo crime).
Na audiência de custódia foi convertida
a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ficando a
decisão assim fundamentada: “(...). No caso em tela estão
presentes os requisitos da prisão preventiva para os indiciados.
Pela leitura das folhas de antecedentes, nota-se que os indiciados
possuem histórico criminal, sendo que Gesiel Paulo dos Passos é
reincidente e Anderson Albano dos Santos Faria foi recentemente
condenado pela prática de roubo, tudo o que demonstra a
insuficiência das medidas cautelares para impedir a prática de
novos delitos pelos indiciados. Entendo, dessa forma, presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. A prisão
preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em
vista que o histórico criminoso dos indiciados os revela pessoas
recalcitrantes no cometimento de infrações penais, sobre quem as
penas criminais não têm surtido efeito. Ademais, a sua reincidência
autoriza a prisão cautelar, nos termos do artigo 313, II, do Código
de Processo Penal, independentemente da pena em abstrato
cominada para os tipos delitivos praticados, os quais, outrossim,
preveem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Frise-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
se, ademais, que não há prova de ocupação lícita dos indiciados,
sendo forçoso concluir que, em sendo libertados, podem se evadir,
furtando-se à aplicação da Lei Penal. Nestes termos, a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual,
nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a
decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor. Nestes termos,
considerando as condições pessoais dos indiciados, a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal) são absolutamente
inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado,
razão pela qual, nos termos do artigo 282 combinado com o artigo
310, II, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. (...).” (fls. 69/71
do processo crime).
Ao indeferir o pedido de revogação da
prisão
preventiva
anotou:
“(...).
Nenhum
acréscimo
nas
respeitáveis alegações de fls.143/151, que tenha peso para
desconstituir a respeitável decisão de conversão em prisão
preventiva, do Emérito Juízo do Plantão Judiciário. Sem alteração
das circunstâncias fático-jurídicas, por ora, mantenho a prisão como
posta. (...)” (fl. 184 do processo crime).
Nada obstante sujeita ao resultado da
instrução do processo a conduta incriminada, ainda que não
tenha sido praticada mediante violência ou grave ameaça, bem
revela comportamento audaz, que de fato põe em grave risco a
ordem pública e indica a efetiva necessidade de segregação
provisória do paciente no cárcere, não sendo possível permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
que ele retorne ao convívio social e possa reincidir nessa
nefasta atividade criminosa, até porque ostenta envolvimentos
criminais anteriores, tendo sido recentemente condenado por
roubo e agora volta a delinquir, numa clara demonstração de
ser refratário à lei penal e que medidas cautelares diversas do
encarceramento são insuficientes e ineficazes na hipótese em
exame.
Há base legal para manutenção da
prisão cautelar do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o
disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo
Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação
dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas,
observando-se
“II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se
encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
em consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia
constitucional de presunção de inocência” (Habeas Corpus no
7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao
Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora
Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que ser tecnicamente
primário, de bons antecedentes, ter residência fixa, família

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
constituída e ocupação lícita não bastam para elidir a custódia
cautelar de agente envolvido em delito de furto qualificado,
cujas circunstâncias evidenciam a sua periculosidade. Sobre
isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si,
não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379).
Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e
590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Finalmente, improcede o argumento no
sentido de que na hipótese de ser condenado a pena
carcerária imposta poderá ser substituída por sanção restritiva
de direitos. É que isso depende de aprofundada análise de
elementos de prova e atendimento a certos requisitos, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2034275-43.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes.
possível de exame quando da sentença a ser oportunamente
proferida pelo juiz de primeiro grau. Nesse aspecto o egrégio
Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não há falar em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário
em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário
desprovido.” (RHC
102460/MG,
5a
Turma,
Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/10/2018, DJe de
26/10/2018).
Assim, demonstrada a necessidade da
medida constritiva da liberdade do paciente com base em
elementos concretos dos autos, a denegação da ordem é de
rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -